Tribunal: STF
Processo: HC 228504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti cruz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos relacionados ao modus operandi do delito em questão, as quais evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    3. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a agravante dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 180, caput, do CP.



    3. O impetrante requer a concessão da ordem, a fim de “aplicar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ainda que na fração mínima), conceder o regime de cumprimento de pena mais brando ao ora paciente, e substituir a pena de liberdade por restritivas de direitos”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso dos autos, tal como assentou o STJ, “não foi apenas a quantidade de drogas – 700 kg de maconha – que justificou o afastamento do redutor pelo Tribunal a quo. Deveras, também foi apontado o modus operandi da prática como argumento para demonstrar que não se tratava de prática delitiva eventual, porquanto foi usado um veículo produto de roubo – tanto que a ré também foi condenada por receptação –, assim como houve emprego de batedores na logística do transporte da droga”. 



    8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto à dedicação do paciente à atividade criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator